Tribunal: TJDFT
Processo: 0006110-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. POSSIBILIDADE. ARMA LOCALIZADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter ou não portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, merece ser provido o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
2. In casu, não houve denúncias anônimas ou informações passadas à polícia de que o acusado estivesse portando uma arma de fogo. Ademais, as testemunhas policiais, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, informaram que apenas abordaram o apelante porque ele estava pilotando uma moto sem placa e sem luminosidade, afirmando que a arma de fogo e as munições foram apreendidas, respectivamente, no interior da residência e do estabelecimento comercial do réu.
3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, desclassificar o crime do artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003 para o crime do artigo 12, caput, da Lei no. 10.826/2003, diminuindo a pena total do apelante de 03 (três) anos de reclusão para 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, uma para cada pena restritiva de liberdade fixada.